Tribunal: STF
Processo: RE 1369461
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 5, Doc. 12):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 



    1. Remessa oficial e apelação de sentença que concedeu parcialmente a segurança para permitir a acumulação do cargo de Médico Cardiologista Ecocardiografista de carga horária de 24 horas, junto à EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH no Hospital Universitário de Sergipe, com o cargo de Professor Efetivo do curso de Medicina de carga horária de 40 horas, junto à Universidade Federal de Sergipe - UFS, campus Lagarto. Ambos os cargos foram decorrentes de aprovação em concurso público.



    2. A UFS, em seu apelo, sustenta, em síntese, existir a impossibilidade de acumulação dos cargos, considerando a carga horária superior a 60 horas semanais.



    3. No caso, a pretendida acumulação diz respeito: a) ao cargo de Professor Efetivo do curso de Medicina, junto à Universidade Federal de Sergipe - UFS, campus Lagarto (40 horas semanais, distribuídas as práticas de docência da seguinte forma: terça-feira - 07:30 às 11:20, quarta-feira - 07:00 às 11:20 e quinta-feira - 15:00 às 19:00); b) ao cargo de Médico Cardiologista Ecocardiografista de carga horária de 24 horas, junto à EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH no Hospital Universitário de Sergipe (24 horas semanais distribuídas da seguinte forma: 7h e vinte minutos dedicados às aulas: segunda-feira - 13:00 às 19:15, quarta-feira - 13:00 às 19:15, quinta-feira - 07:00 às 13:15 e sexta-feira - 07:00 às 13:15).



    4. A autora não tem direito subjetivo à pretendida acumulação, dado que não pode pretender impor à UFS que seu horário de trabalho seja compatível com a escala do outro cargo ocupado. Ademais, ainda que o fosse, a UFS não estaria impedida de, a qualquer momento, efetuar modificação nos honorários. "A pretensão de viabilizar a acumulação de cargos com carga horária excessiva revela um intento de constranger a Administração a aceitar as conveniências da rotina do administrado, fazendo prevalecer o seu interesse em detrimento do interesse público, o que é nitidamente descabido". Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0800352-09.2017.4.05.8000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. em 04/05/2020.



    5. Remessa oficial e apelação providas, para julgar improcedente o pedido. Inversão do ônus da sucumbência (honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC/2015).”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fls. 5-6, Doc 16):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 



    1. Embargos de declaração opostos pelo particular contra acórdão que deu provimento à remessa oficial e à apelação da UFS, para reformar sentença que concedeu parcialmente a segurança para permitir a acumulação do cargo de Médico Cardiologia Ecocardiografista, de carga horária de 24 horas, junto à EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH no Hospital Universitário de Sergipe, com o cargo de Professor Efetivo do curso de Medicina de carga horária de 40 horas, junto à UFS, campus lagarto.



    2. Inicialmente, a embargante pugna pela atribuição de efeito suspensivo aos presentes Embargos de Declaração, à luz do que dispõe o art. 1.026, §1°, do CPC. Ademais, sustenta omissão quanto ao art. 37, XVI, da CF/198, e 118, §2°, da Lei 8.112/90.



    3. O art. 1.022 do CPC/15 (Lei 13.105/15) prevê o cabimento dos embargos declaratórios para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inc. I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inc. II) e para corrigir erro material (inc. III).



    4. No caso, é de se considerar que não há omissões a ensejarem esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.



    5. É que, embora a autora cumpra com suas obrigações no que tange à pontualidade e ao comparecimento ao trabalho, mostra-se operacionalmente inviável a acumulação dos cargos, na medida em que, como consignado no acórdão recorrido, a Universidade embargada não estaria impedida de, a qualquer momento, proceder a modificação nos horários, em nome do interesse público, o que fulminaria a compatibilidade das escalas.



    6. Portanto, é de se considerar ausentes as omissões aludidas, uma vez que as matérias impugnadas foram devidamente tratadas no decisum ora vergastado. Pretende, a parte embargante, a bem da verdade, a rediscussão do julgado, o que não se mostra viável pelas vias processuais eleitas. 



    7. Nesse sentido, já decidiu esta Turma: "é inviável a utilização dos embargos de declaração, sob a alegação de pretensa omissão, contradição e obscuridade, quando, na verdade, se almeja a reapreciação da matéria de mérito". (PJE 0000562-76.2018.4.05.9999/02, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 30/10/2018)



    8. Embargos de declaração desprovidos.”



    No RE (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CLAUDIA PATRÍCIA SOUZA TELES sustenta violação ao art. 37, XVI, da Constituição, o qual “permite a acumulação remunerada de dois cargos de professor, ou de um cargo de professor e outro técnico ou científico, ou ainda a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, desde que haja compatibilidade de horários e observância do teto remuneratório por ente federativo” (fl. 1, Doc. 21). 



    Afirma que os cargos públicos para os quais foi aprovada possuem carga horária compatíveis, não havendo “choques de jornadas de trabalho e ou jornadas extenuantes em que não haja possibilidade de descanso” (fl. 13, Doc. 21).



    Pondera que ao Administrador não é dado “presumir que tal cumulação, por si só, acarreta perda de eficiência ao serviço público prestado, condição que somente poderá ser atestada mediante a apuração administrativa individualizada (...), e não por disposições infraconstitucionais fixadas com o intuito de limitar aquilo que o constituinte expressamente excepcionou” (fl. 13, Doc. 21). 



    Aduz, ainda, que o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do ARE 1.246.685-RG, Tema 1.081, da Repercussão Geral, no sentido de que “as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal”.



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido a fim de que seja permitida a acumulação de cargos públicos pleiteada.



    Em contrarrazões (fl. 23, Doc. 24), a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS sustenta, preliminarmente, ausência de repercussão geral da matéria e impossibilidade de reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). Quanto ao mérito, alega, em síntese, que: (a) a parte Autora/Recorrente não comprovou, concretamente, o requisito da compatibilidade de horários, já que não demonstrou a ausência de choques entre os horários de trabalhos dos dois vínculos que possui; (b) “a pretensão do Autora/Recorrente afronta a limitação constitucional da jornada semanal de trabalho, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, §3º da CF/88, que remete ao art. 7º, XIII da mesma Constituição, que estipula a jornada máxima de 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais, podendo haver a sua redução, sem qualquer alusão a possibilidade de acréscimo” (fl. 28, Doc. 24); e (c) “a compatibilidade de horários não deve ser entendida de modo limitado, apenas verificando os horários de entrada e de saída, mas, também e principalmente, considerando a carga horária semanal e os reflexos, na qualidade do serviço público, da prestação por parte de servidor sobrecarregado pelo exercício em dois cargos” (fl. 29, Doc. 24).



    Ao final requer o não conhecimento ou o desprovimento do Recurso Extraordinário.



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE, sob o argumento de que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a tese definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.246.685/RJ - Tema 1.081 da Repercussão Geral (Doc. 25).



    Em face dessa decisão, a parte recorrente apesentou Agravo Interno perante a Corte Regional (Doc. 28), ao qual foi negado provimento nos termos da seguinte ementa (fls. 16-17, Doc. 33):



    “AGRAVOS INTERNOS. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.246.685/MG (TEMA 1081). ACUMULAÇÃO DE CARGOS. JORNADA DE TRABALHO. APLICAÇÃO DO MENCIONADO PRECEDENTE. CONTROVÉRSIA FACTUAL. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO. 



    I - Agravos Internos interpostos à Decisão que negou seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário, em razão de o Acórdão recorrido estar em conformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.246.685/MG (Tema 1081), julgado sob a sistemática da Repercussão Geral. 



    II - Sustenta a Agravante, em resumo, que "no caso dos autos, a acumulação pretendida encontra-se em consonância com as disposições constitucionais e infraconstitucionais, inexistindo superposição de horários, uma vez que a agravante perfaz total de 64 (sessenta e quatro) horas semanais de trabalho, laborando 24 (vinte e quatro) horas na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH/SE) como Médica Ecocardiografista e 40 (quarenta) horas como Professora Efetiva do Curso de Medicina da Universidade Federal de Sergipe - UFS, Campus Lagarto/SE. Repise-se, à exaustão, que a compatibilidade nos horários da recorrente persiste, não havendo, em nenhum momento, choques de jornadas de trabalho e ou jornadas extenuantes, em que não haja possibilidade de descanso, conforme demonstra a documentação acostada aos autos de origem. Ademais, a recorrida, Fundação Universidade Federal de Sergipe, não trouxe aos autos elementos que comprovassem incompatibilidade, choque de horários e/ou falta funcional da recorrente. Isso sequer foi questionado". 



    III - O Acórdão recorrido assentou que "no caso, a pretendida acumulação diz respeito: a) ao cargo de Professor Efetivo do curso de Medicina, junto à Universidade Federal de Sergipe - UFS, campus Lagarto (40 horas semanais, distribuídas as práticas de docência da seguinte forma: terça-feira - 07:30 às 11:20, quarta-feira - 07:00 às 11:20 e quinta-feira - 15:00 às 19:00); b) ao cargo de Médico Cardiologista Ecocardiografista de carga horária de 24 horas, junto à EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH no Hospital Universitário de Sergipe (24 horas semanais distribuídas da seguinte forma: 7h e vinte minutos dedicados às aulas: segunda-feira - 13:00 às 19:15, quarta-feira - 13:00 às 19:15, quinta-feira - 07:00 às 13:15 e sexta-feira - 07:00 às 13:15). A autora não tem direito subjetivo à pretendida acumulação, dado que não pode pretender impor à UFS que seu horário de trabalho seja compatível com a escala do outro cargo ocupado. Ademais, ainda que o fosse, a UFS não estaria impedida de, a qualquer momento, efetuar modificação nos honorários. "A pretensão de viabilizar a acumulação de cargos com carga horária excessiva revela um intento de constranger a Administração a aceitar as conveniências da rotina do administrado, fazendo prevalecer o seu interesse em detrimento do interesse público, o que é nitidamente descabido" 



    IV - Incide, na espécie, a Tese Jurídica firmada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.246.685/MG (Tema 1081), segundo a qual "as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal". 



    V - A Agravante não demonstrou a ausência de similitude entre o teor da Decisão agravada e o que decidido em Repercussão Geral, a qual se revela pertinente à matéria versada nos autos, e, ademais, incide o óbice da Súmula nº 279/STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ." 



    VI - Desprovimento dos Agravos Internos.”



    Irresignada, a ora recorrente apresentou Reclamação (Rcl 49.678/SE) nesta SUPREMA CORTE (fl. 4, Doc. 34) afirmando, em suma, contrariedade ao entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do ARE 1.246.685/RJ - Tema 1.081 da Repercussão Geral.



    Em 30 de setembro de 2021, julguei procedente a Reclamação da ora recorrente para cassar a decisão impugnada (DJe de 08/10/2021 – fls. 4-13, Doc. 34).



    Na sequência, o Juízo de origem determinou a remessa do Recurso Extraordinário a esta SUPREMA CORTE (Doc. 36)



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Assiste razão à parte recorrente. 



    No que diz respeito à possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, o Plenário desta CORTE, nos autos do ARE 1.246.685-RG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 28/4/2020), reafirmou a sua jurisprudência e fixou tese no sentido de que:



    “As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.” 



    Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.” 



    No caso concreto, o Tribunal de origem reformou a sentença que concedeu a segurança, aos fundamentos de que (a) a autora não tem direito subjetivo à pretendida acumulação de cargos públicos, pois não pode impor à UFS que seu horário de trabalho seja compatível com a escala do outro cargo ocupado; e (b) "a pretensão de viabilizar a acumulação de cargos com carga horária excessiva revela um intento de constranger a Administração a aceitar as conveniências da rotina do administrado, fazendo prevalecer o seu interesse em detrimento do interesse público, o que é nitidamente descabido" 



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da orientação fixada por esta CORTE no Tema 1.081, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser reformado.



    No mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado:



    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 11.09.2020. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. TEMA 1.081 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, concluiu pela compatibilidade de horários, de modo que, eventual divergência demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Incide, portanto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF.



    3. Verifica-se que no exame do RE-RG 1.246.685, de relatoria do Ministro Presidente, DJe 28.04.2020, Tema 1.081, o Plenário do Tribunal reafirmou a jurisprudência da Corte, em sede de Repercussão Geral, no sentido da possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, XVI, da Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.” (RE 1.262.578-AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/1/2021) 



    Essa diretriz foi acertadamente aplicada na primeira instância, conforme se verifica dos seguintes trechos da sentença (Doc. 6):



    “A questão posta a deslinde cinge-se à análise do direito da demandante à acumulação do cargo de professora da UFS, campus Lagarto, e do cargo de médica no Hospital Universitário de Sergipe - HU/UFS. 



    A Constituição Federal determina que é possível a acumulação de cargos na Administração Pública, se houver compatibilidade de horários, desde que seja para os seguintes cargos: dois de professor; um de professor e outro técnico ou científico; ou dois privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 



    De fato, o art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal previu os casos em que é permitida a acumulação remunerada de cargos públicos. 



    (…)



    Em âmbito federal, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos - Lei nº 8.112/1990 - estabeleceu nos arts. 118 e seguintes que a acumulação de cargos, ainda que seja lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. É importante destacar que a legislação não determina qual seria a jornada de trabalho máxima a que o servidor deverá se submeter com o acúmulo de cargos. 



    Portanto, é possível a cumulação remunerada de cargos públicos nas hipóteses previstas constitucionalmente, desde que não haja incompatibilidade de horários. 



    Inclusive, para o TCU, o estabelecimento de um limite fixo de sessenta horas semanais para as jornadas exercidas em acumulação, conforme estipulado pela AGU, não encontra amparo na Constituição Federal. 



    De acordo com o mais recente posicionamento adotado pela jurisprudência da Corte de Contas, a extrapolação de sessenta horas semanais nos casos de acumulação constitui apenas indício de irregularidade, devendo a compatibilidade de horários ser avaliada em cada situação de forma particular. Nesse sentido, veja-se a seguinte resenha de jurisprudência sobre a matéria: 



    "A verificação da compatibilidade de horários, para os cargos acumuláveis na atividade, deve ser aferida caso a caso, eis que a Constituição Federal não alude expressamente à duração máxima da jornada de trabalho. O TCU tem admitido como limite máximo a jornada de trabalho de 60 horas semanais. Acima disso, é necessário verificação não só da compatibilidade de horários como também de eventual prejuízo às atividades exercidas em cada um dos cargos ." 



    Este juízo entende que impor uma limitação de jornada de trabalho de 60 (sessenta) horas, de forma indiscriminada, é tornar letra morta a garantia de cumulação de cargos garantida pela própria Constituição Federal. 



    Cabe ao gestor aferir, tendo em conta as peculiaridades de cada atividade exercida em acumulação, se o servidor está atendendo com a eficácia necessária as demandas pertinentes as atividades exercidas em acumulação. 



    No caso em comento, verifica-se que a autora, ao acumular os cargos acima referenciados, não violou nenhum dos dispositivos legais supracitados, uma vez que observou a compatibilidade de horários, conforme documentos em anexo, Id. 4058500.1570798 e Id. 4058500.1570796. Exigir limitação da jornada de trabalho, sob o argumento de que a carga horária supera as 60 (sessenta) horas semanais, é criar outro requisito para a acumulação de cargos, não previsto, na Carta Magna. 



    (…)



    Em face do exposto, confirmo a medida liminar antes deferida, naquilo que não contrarie a presente decisão, e CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA , nos termos do art. 487, I, do CPC, declarando a possibilidade de acúmulo dos cargos públicos referidos nos autos, desde que a compatibilidade de horário persista, determinando à autoridade impetrada que realize a matrícula da impetrante no SIAPE.” 



    Acresça-se que, em sede de liminar (confirmada no mérito), o Juízo de 1º Grau esclareceu que a acumulação dos cargos de médica e professora foi obstada “sob a justificativa de que a jornada semanal de trabalho excederia o limite permitido de 60 (sessenta) horas”, o que não se mostrava correto, especialmente diante da comprovação de compatibilização de horários (doc. 6).



    Em apelação, a Universidade Federal de Sergipe impugnou a concessão da segurança, aduzindo ser impossível a acumulação dos cargos, pois “está consignado no Parecer/AGU n° GQ - 145 (...) ser lícita a acumulação desde que não sujeite o servidor a carga horária semanal total superior a 60 horas, cumulado à comprovação material de que o servidor consegue conciliar as cargas horárias dos dois cargos (…) porque é presumível que as 60 horas semanais significariam a carga máxima que um servidor conseguiria dedicar ao labor” (doc. 8, fl. 8). 



    Conforme acima narrado, o TRF/5ª Região reformou a sentença de procedência do pedido ao argumentando que (Doc. 11): 



    “A autora não tem direito subjetivo à pretendida acumulação, dado que não pode pretender impor à UFS que seu horário de trabalho seja compatível com a escala do outro cargo ocupado. Ademais, ainda que o fosse, a UFS não estaria impedida de, a qualquer momento, efetuar modificação nos honorários. "A pretensão de viabilizar a acumulação de cargos com carga horária excessiva revela um intento de constranger a Administração a aceitar as conveniências da rotina do administrado, fazendo prevalecer o seu interesse em detrimento do interesse público, o que é nitidamente descabido". Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0800352-09.2017.4.05.8000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. em 04/05/2020.”



    Verifica-se, portanto, que não houve, nos autos, qualquer alegação ou demonstração concreta de incompatibilidade de horários no exercício dos cargos. 



    Ao contrário. Em apelação, a Universidade limitou-se a defender, de forma genérica, a impossibilidade da acumulação, sob o argumento de que a jornada máxima de trabalho não poderia ultrapassar sessenta horas semanais, tudo com base no Parecer/AGU GQ-145/1998. 



    Ocorre que, conforme a jurisprudência desta CORTE:



    Ementa: EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça aplicou entendimento de sua 1ª Seção no sentido da (a) “impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais” e (b) validade do “limite de 60 (sessenta) horas semanais estabelecido no Parecer GQ-145/98 da AGU nas hipóteses de acumulação de cargos públicos, não havendo o esvaziamento da garantia prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal”. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos.



    3. Precedentes desta CORTE em casos idênticos ao presente, no qual se discute a validade do Parecer GQ 145/1998/AGU: RE 1061845 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-02-2019; ARE 1144845, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 02/10/2018; RMS 34257AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-08-2018; RE 1023290 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 06-11-2017; ARE 859484 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-06-2015.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1176440 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 9/4/2019)



    No mais, “anote-se, por oportuno, que o parecer vinculante da Administração Federal editado em 1998 foi revogado pelo Presidente da República com a aprovação do Parecer nº AM – 04 do Advogado-Geral da União, em 9 de abril de 2019, o qual, por sua vez, ratificou a Orientação Normativa CNU/CGU/AGU nº 5/2017” (ARE 1246685 RG, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19/3/2020). A nova orientação é específica ao indicar que a “a compatibilidade de horários a que se refere o art. 37, inciso XVI, da Constituição de 1988 deve ser analisado caso a caso pela Administração Pública, sendo admissível, em caráter excepcional, a acumulação de cargos e empregos públicos que resulte em carga horária superior a 60 (sessenta) horas semanais quando devidamente comprovada e atestada pelos órgãos e entidades públicos envolvidos, através de decisão fundamentada da autoridade competente, além da inexistência de sobreposição de horários, a ausência de prejuízo à carga horária e às atividades exercidas em cada um dos cargos ou empregos públicos.” (Parecer nº AM – 04, de 09/04/2019). 



    Não se trata, portanto, de “impor à UFS que seu horário de trabalho seja compatível com a escala do outro cargo ocupado”, como dito pelo TRF-5, mas sim de evidenciada falta de elementos probatórios que desabone a acumulação dos cargos, que “sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto”. Compete, portanto, à Administração, no caso concreto, em caso de não cumprimento da carga horária, tomar as medidas cabíveis. 



    Com efeito, está evidenciada a dissociação do ato acórdão recorrido com o que firmado por esta CORTE no Tema 1.081-RG. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente